Tribunal: TJSP
Processo: 2080333-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Contrato – Compra e venda – Rescisão – Tutela de urgência – Indeferimento – Homologação do acordo – Sentenciamento do feito – Perda de objeto – Ocorrência – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2080333-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Cerqueira César, em que é agravante
MARCIO
ILÁRIO DOS SANTOS ESCHIPIO,
é agravada MOMENTUM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080333-07.2020.8.26.0000 - Cerqueira César - Voto no33595 cmbm438
2
Voto no 33595/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no2080333-07.2020.8.26.0000 dg/j.virtual
Agravante: MARCIO ILÁRIO DOS SANTOS ESCHIPIO
Agravado: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDALVES
Comarca: Cerqueira Cesar 1a Vara
Juiz(a) de 1o Grau: Marcelo Stabel De Carvalho Hannoun
EMENTA
RECURSO
Agravo de Instrumento
Contrato

Compra e venda Rescisão Tutela de urgência
Indeferimento

Homologação
do
acordo

Sentenciamento do feito Perda de objeto Ocorrência
Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r.decisão de fls.41, destes autos que, em ação de rescisão contratual,
indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Inconformado, o interessado recorre e pugna
pela reforma da decisão, mediante os argumentos expostos na minuta de
fls.03/08. Em apertada síntese, afirma que, a aquisição do lote teve, por
finalidade, a construção que teve que ser desfeita e motivou a desistência do
negócio. Esclarece que, os valores propostos a serem devolvidos equivalem a
metade do que seria de direito. Requer o deferimento da tutela, para impedir
que tenha que pagar o valor das parcelas, sem necessidade.
O recurso foi processado com parcial efeito
suspensivo. No mesmo ato foram dispensadas as informações do MM. Juiz “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080333-07.2020.8.26.0000 - Cerqueira César - Voto no33595 cmbm438
3
quo”.
Antes do decurso de prazo para manifestação
da parte contrária, o agravante comunicou o acordo realizado com a
demandada, o que restou homologado pelo MM. Juiz “a quo”.
É o relatório.
A questão trazida à discussão no presente
agravo restou prejudicada, pela perda do objeto, visto que, através da petição
juntada a fls.48, destes autos, o agravante comunicou o acordo celebrado, com
a juntada dos documentos, inclusive a sentença homologatória, a fls.49,
proferida em 07.05.2020.
Sendo assim, não conheço do recurso.
ALVARO PASSOS
Relator